Tribunal: TJDFT
Processo: 0734281-91.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ausente a alegada contradição na decisão colegiada (“estão suspensos os efeitos do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947 em referência, efetuado em 20.09.2017, no qual se assentou que o valor da condenação imposta à Fazenda Pública deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E. Neste viés, diante do efeito suspensivo, é o caso de aplicação do art. 1o F da Lei n. 9.494/97, alterado pela Lei n. 11.960/2009, o qual determina a incidência da Taxa Referencial TR, a partir de 30/06/2009, como índice de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública”).

II. Os parâmetros de correção monetária consignados na decisão colegiada (confirmação da sentença proferida na origem) estão em absoluta consonância à decisão da Corte Suprema, de sorte que o inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.

III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.

IV. Ausente, pois, demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado.

V. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.